Tribunal: TJDFT
Processo: 0715036-94.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. CONTAS REJEITADAS. PERÍCIA JUDICIAL. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. O recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. No caso concreto, não ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, pois os apelantes demonstraram os motivos do seu inconformismo e trouxeram fundamentos de fato e de direito capazes, em tese, de amparar o pedido de alteração da sentença.
2. A simples laudos periciais particulares não infirmam o laudo elaborado por perito nomeado pelo juízo, que respondeu aos quesitos de forma satisfatória, rebatendo e justificando os pontos de divergência apresentados pelas partes interessadas.
3. Rejeitada as contas que prestou, o curador deve ressarcir o curatelado no valor indicado no laudo do perito judicial.
4. Apelações não providas. Preliminar rejeitada. Unânime.